Tribunal: STF
Processo: Rcl 39683
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.395-MC/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3.395-MC. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016250-58.2018.5.16.0018, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395-MC.
    2. Segundo emerge da inicial, Roselurdes Silva Oliveira ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do ente federativo, pleiteando o recebimento dos depósitos do FGTS atinentes ao período da contratação como professora, iniciado em 03.3.2008, sem a realização prévia de concurso público, e encerrado em 30.6.2016. 
    O reclamante relata que, na sentença, foi reconhecida a competência material da Justiça do Trabalho e acolhido o pedido formulado na exordial, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS. 
    Consoante anota, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por sua vez, negou provimento ao recurso ordinário do Estado do Maranhão, de forma a manter a sentença de primeiro grau e a ratificar a declaração de nulidade de contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública Estadual.
    Defende que a decisão impugnada infringiu a autoridade da decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI nº 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. 
    Assevera, ainda, que os contratos de trabalho temporário do Estado do Maranhão não são regidos pela CLT, mas sim por lei especial, qual seja, o art. 2º, VII, da Lei Estadual nº 6.915/1997.
    3. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido e a consequente cassação da decisão reclamada, garantindo, assim, a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A via estreita da reclamação constitucional (arts. 102, I, “l”, e 103- A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADI 3.395-MC/DF. 
    3. Após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, ao julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, em decisão assim ementada:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade: 
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    5. A inconstitucionalidade formal restou afastada, por maioria, e, também por maioria, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93)”.
    6. Nesse contexto decisório, tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação mantida pela Administração Pública e servidores de natureza estatutária, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados da casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal e de complementação de aposentadoria proposta por ex-empregados da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, o que em absoluto é o caso dos autos. 
    7. Eis o teor da decisão ora impugnada, proferido no bojo do Processo nº 0016250-58.2018.5.16.0018, em julgamento de reclamação trabalhista:
    “CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. Os entes federados se utilizam da exceção constitucional como regra, postergando indefinidamente a realização de concursos públicos e renovando sucessivamente contratos temporários. Não houve o necessário seletivo simplificado. É a violação às próprias regras para a contratação temporária que revelam a nulidade do contrato firmado. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. [...] Recurso Ordinário conhecido e parcialmente provido. 
    [...]
    Desse modo, a Constituição determina que o ingresso no serviço público se dará mediante aprovação em concurso público, salvo duas exceções: nomeação para ocupar cargos em comissão (art. 37, II, CF) e contratação temporária de pessoal para atender a excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). A contratação temporária de servidores será legítima se observar, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 
    O que se observa, porém, é que os entes federados se utilizam da exceção constitucional como regra, postergando indefinidamente a realização de concursos públicos e renovando sucessivamente contratos temporários. Quando assim age, o administrador, sim, passa a se valer de uma legítima autorização constitucional para promover interesses outros. Fere a legalidade e moralidade administrativas em razão de sua conveniência. Não significa analisar, a priori, se a contratação resulta ou não de situação emergencial, mas constatar, posteriormente, que a exceção passou a ser utilizada como regra, em violação aos próprios requisitos do permissivo constitucional. 
    A Lei n. 6.915/1997 informa que os contratos dos professores poderão ser renovados por, no máximo, uma vez e que a vigência dos contratos será de doze meses. No caso dos autos, o autor trabalhou de 03/03/2008 a 30/06/2016, deixando entrever a simulação do caráter excepcional, perenizando o que deveria ser temporário. Além disso, não houve o necessário seletivo simplificado. 
    É a violação às próprias regras para a contratação temporária que revelam a nulidade do contrato firmado. Essas as razões que justificam a opção pelo contrato nulo e consequente aplicação da Súmula 363 do TST. 
    Sobre a competência 
    É incontroverso que a parte autora foi admitida no ente público após a CF/88 (março de 2008), na função de professor (contracheques, fls. 10 a 18), sem observância das regras contidas no art. 37, II § 2º, da Carta Constitucional vigente (prévio do concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública. Tocante a essa hipótese - contrato nulo puro -, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide. 
    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada, por unanimidade, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016. Naquela Sessão restou consignado que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem observância de prévio concurso público. Transcreve-se: 
    [...]
    Quanto a essa temática, portanto, dúvidas não remanescem. 
    8. Da análise do ato decisório impugnado, verifico fixada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda, ao fundamento de que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das modalidades de contratação administrativa (investidura por concurso público, cargo em comissão ou contratação temporária). Consignou o Juízo de origem a falta de ingresso por concurso público ou prova de celebração de contrato temporário. 
    9. Não há, dessa forma, identidade material entre o paradigma invocado da ADI 3.395-MC e a decisão reclamada, o que inviabiliza a reclamação nesse tópico, manifesto o seu descabimento.
    10. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395. 2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento”. (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).
    11. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora